Tribunal: TJPA
Processo: 0047529-04.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047529-04.2012.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO VALDEMIR NOBREGA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, ANTONIO VALDEMIR NOBREGA

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. INAPLICABILIDADE DO CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ANTONIO VALDEMIR NÓBREGA contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao BANPARÁ e improcedente o pedido de cobrança de diferenças de complementação de aposentadoria em face da CAFBEP. O autor alegou adesão obrigatória a novo plano de previdência com prejuízos econômicos e pleiteou a responsabilização do BANPARÁ, além da aplicação do CDC. O BANPARÁ apresentou contrarrazões e interpôs apelação adesiva visando à majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o BANPARÁ possui legitimidade passiva para responder por diferenças de complementação de aposentadoria; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na migração do plano de previdência e se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o autor e a CAFBEP; (iii) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade ou se deveriam seguir o critério legal de percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O patrocinador de entidade fechada de previdência complementar não possui legitimidade passiva em ações relativas a benefícios previdenciários, por força da autonomia patrimonial e da personalidade jurídica própria da entidade gestora, conforme jurisprudência consolidada no Tema 936 do STJ.

4.

A migração entre planos de benefícios previdenciários é ato voluntário e informado, sem vícios de consentimento, constituindo ato jurídico perfeito. O regulamento aplicável ao cálculo da renda mensal inicial é o vigente à época da implementação das condições de elegibilidade, nos termos do Tema 907 do STJ.

5.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar, nos termos da Súmula 563 do STJ.

6.

Os honorários advocatícios devem ser fixados, como regra geral, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A fixação por equidade (art. 85, §8º) é medida excepcional, inaplicável quando o valor da causa é expressivo, como no caso concreto.

7.

É cabível a majoração dos honorários em grau recursal em favor da CAFBEP, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

1.

O patrocinador de entidade fechada de previdência complementar não possui legitimidade passiva para responder por obrigações vinculadas à gestão do plano previdenciário.

2.

A migração entre planos de previdência complementar fechada, com assinatura de termo de adesão, configura ato jurídico perfeito, não havendo direito adquirido às regras do plano anterior.

3.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar.

4.

Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, por percentual sobre o valor da causa, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor for expressivo e mensurável.

5.

É cabível a majoração dos honorários recursais em favor da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1370191/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 13.06.2018, DJe 01.08.2018 (Tema 936).

·

STJ, REsp 1435837/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.02.2019, DJe 07.05.2019 (Tema 907).

·

STJ, AgInt no REsp 1980708/SP, 4ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 26.08.2022.

·

STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019.

·

TJPA, Ap. Cív. 0016408-84.2014.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Moura, j. 12.09.2023.

·

TJPA, Ap. Cív. 0800648-86.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 16.12.2025.

·

TJPA, REsp 0007985-04.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 27.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
ANTONIO VALDEMIR NÓBREGA
, em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face de
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ – CAFBEP e
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A
, em que se postulava o recebimento de diferenças de benefícios de complementação de aposentadoria.

A sentença lançada (ID nº 1861940) julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao BANPARÁ, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e, quanto à CAFEEP, julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, ANTONIO VALDEMIR NÓBREGA interpôs apelação (ID nº 1861941), arguindo, em síntese:

a) sua condição de participante do plano de previdência do BANPARÁ, nos moldes de planos BD e CDC, com contribuição pessoal e da patrocinadora, e a alteração unilateral das regras do plano, com migração obrigatória e perdas econômicas;

b) a legitimidade passiva do BANPARÁ, enquanto entidade que aderiu à gestão do plano;

c) aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

d) desnecessidade de prova pericial;

e) requerimento de condenação ao pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria, além da majoração dos honorários de sucumbência.

Por sua vez, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ apresentou contrarrazões à apelação principal (ID nº 1861942), nas quais sustenta:

a) a inexistência de direito adquirido ao benefício, posto que a migração de plano foi ato voluntário e informado;

b) inaplicabilidade do CDC às entidades fechadas de previdência complementar, segundo a Súmula 563 do STJ;

c) impossibilidade de aplicação retroativa das normas do novo Código Civil;

d) ausência de responsabilidade do patrocinador (BANPARÁ) quanto à gestão dos planos de previdência e benefícios; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Ainda, o BANPARÁ interpôs Apelação Adesiva (ID nº 1861943), na qual requer, unicamente, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença. Sustenta que a verba de R$ 3.000,00 é desproporcional diante do valor da causa e da complexidade da demanda, postulando a aplicação do § 2º do art. 85 do CPC, com base nos parâmetros definidos pelo STJ.

Em contrarrazões à apelação adesiva (ID nº 1861944), ANTONIO VALDEMIR NÓBREGA defende:

a) o cabimento da majoração apenas em situações excepcionais, o que não ocorre no caso concreto;

b) a ausência de trabalho extraordinário por parte dos advogados do BANPARÁ;

c) inexistência de desproporcionalidade na verba fixada, considerando o encerramento do processo sem resolução de mérito e a especial fragilidade do recorrido, inclusive com laudo médico acostado, evidenciando a necessidade de tratamento oncológico, com limitações físicas para locomoção.

Ao final, pugna pela manutenção do valor da verba honorária fixada na sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

O apelante principal requer, em suas razões recursais, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No caso dos autos, o apelante firmou declaração de hipossuficiência e não há nos autos elementos que infirmem tal presunção.

Dessa forma,
DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça
ao apelante, com efeitos para o presente recurso e todos os atos processuais subsequentes, nos termos do art. 98 do CPC.

2. MÉRITO

2.1. Da ilegitimidade passiva do BANPARÁ

A matéria devolvida a este egrégio órgão colegiado restringe-se a examinar, de um lado, a legitimidade do BANPARÁ para figurar no polo passivo de ação que versa sobre diferenças de complementação de aposentadoria, e, de outro, a legalidade da migração de plano de benefícios no âmbito da previdência privada fechada, no caso concreto envolvendo a CAFBEP, além da pretensão de majoração da verba honorária sucumbencial, fixada na sentença de origem.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANPARÁ, é de se reconhecer que o entendimento jurisprudencial dominante é claro no sentido de que o patrocinador de entidade fechada de previdência complementar não possui legitimidade passiva para responder por eventuais diferenças decorrentes da gestão ou da migração de planos de benefícios, eis que o fundo de previdência possui autonomia patrimonial e personalidade jurídica própria:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS . DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR . PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS. 1 . As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes
: I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma . II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1370191 RJ 2013/0047717-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Ainda que o BANPARÁ tenha instituído o plano de incentivo à demissão, tal ato se insere em sua política de gestão de recursos humanos, não se confundindo com a gestão do plano de benefícios previdenciários, esta de responsabilidade exclusiva da CAFBEP. A controvérsia sobre o cálculo e o resgate das cotas está estritamente ligada ao plano previdenciário, atraindo a incidência da regra geral de ilegitimidade.

Este E. Tribunal de Justiça alinha-se a essa tese, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA . PETROS E PETROBRAS. APOSENTADO-EMPREGADO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO NEGADO PELA FUNDAÇÃO DE SEGURO, SOB O FUNDAMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DA SUPLEMENTAÇÃO NO CASO QUE O APOSENTADO CONTINUA NA ATIVA DA EMPRESA PATROCINADORA. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA PETROBRAS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO . AFASTADA. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ. ALEGAÇÃO DE ATO JURÍDCO PERFEITO. INOCORRÊNCIA . APLICAÇÃO DA TESE VINCULATIVA DO TEMA REPETIVO Nº 944 DO STJ. ORDENAMENTO JURÍDICO QUE SEMPRE PREVIU, NA ESFERA DAS PREVIDÊNCIAS PRIVADAS, A POSSIBILIDADE DE REVALIAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS CONTINUADOS. LEI Nº 6.435/77 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra a sentença que declarou a ilegitimidade passiva da PETROBRAS para figurar no polo passivo da lide, e julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a correção dos atos da fundação de seguro privado que negou a concessão de suplementação de aposentadoria para empregado ainda na ativa da empresa patrocinadora;

II- Ilegitimidade passiva da PETROBRAS. Mantida.
Pacificado o entendimento de que a patrocinadora não deve ser considerada como parte legítima para figurar nas demandas que discutem assuntos ligados à previdência complementar . Precedente qualificado do STJ. REsp 1370191/RJ.

III – Inexistência de ato jurídico perfeito que faça reconhecer a necessidade de aplicação de requisitos anteriormente previstos, conforme vislumbrou a tese vinculativa do Tema Repetitivo nº 944 do STJ;

III – Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0016408-84 .2014.8.14.0301, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 12/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

O contrato de previdência complementar é regulado por normas específicas e o vínculo pretérito do recorrente como empregado do BANPARÁ não implica responsabilidade solidária desta instituição pelas obrigações pactuadas entre o associado e a entidade de previdência.

Assim, mantenho a extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação ao BANPARÁ.

2.2. Do mérito em relação ao CAFBEP

Primeiramente, é fundamental destacar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o autor e a CAFBEP. Por se tratar de uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos e de natureza mutualista, a relação não é de consumo.

O STJ consolidou este entendimento na Súmula 563:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

Afastada a incidência do CDC, a análise se restringe ao direito civil e à legislação específica. Nesse âmbito, a tese autoral de que foi coagido a migrar de planos não se sustenta. A adesão a um novo plano de benefícios, com regras distintas, constitui um ato de autonomia da vontade que implica a aceitação das novas condições e a renúncia às regras do plano anterior, configurando ato jurídico perfeito.

Dessa forma, verifica-se que a adesão do recorrente ao novo plano de contribuição definida (CD), em substituição ao plano de benefício definido (BD), ocorreu mediante assinatura de termo individual de adesão, com expressa ciência das novas regras, não havendo nos autos prova de coação, erro substancial ou vício do consentimento apto a ensejar a anulação da avença.

Sendo assim, o regulamento aplicável para o cálculo do benefício é aquele vigente no momento em que o participante implementa as condições de elegibilidade, e não o da data de sua adesão original. Ao migrar entre os planos, o autor anuiu com as novas regras, não podendo, após o resgate, invocar as disposições de planos já extintos em sua relação jurídica.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR . CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA . NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA . DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO . PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO. 1 . Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios.
2. Tese para os fins do art. 1 .040 do CPC/2015: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV). 3. Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 1435837 RS 2014/0031379-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO OU REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . TEMA 736 DOS RECURSOS REPETITIVOS. REGULAMENTO APLICÁVEL. VIGÊNCIA À ÉPOCA DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE AO BENEFÍCIO. TEMA 907 DOS RECURSOS REPETITIVOS . CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO À ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 563/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos das teses fixadas para o Tema 736 dos Recursos Repetitivos, há vedação do repasse de abonos e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, não sendo possível a concessão de parcela não prevista no correspondente plano de benefícios, à míngua da necessária fonte de custeio.
2 . Conforme tese fixada para o Tema 907 dos Recursos Repetitivos, "o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado".
3. Nos termos da Súmula 563/STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas". 4 . Caso concreto no qual o Tribunal de origem concluiu pela inexistência do direito dos empregados inativos ao reajuste concedido aos ativos, pois o regulamento do plano previdenciário não previu o direito de reajuste salarial a todos os ativos, nem a extensão aos inativos, mas apenas "assegurou os reajustes dos benefícios na mesma época em que forem feitos os reajustamentos gerais de salários da patrocinadora, não tendo, a toda evidência, o condão de criar qualquer embaraço à reestruturação remuneratória dos funcionários da ativa". 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1980708 SP 2022/0005125-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Este E. Tribunal de Justiça em alinhamento obrigatório à tese firmada pelo STJ, também aplica o mesmo entendimento:

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RETIRADA DE PATROCÍNIO. CUSTEIO DE DÉFICIT TÉCNICO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. O regulamento aplicável ao participante de plano de previdência complementar é aquele vigente no momento da implementação dos requisitos para a elegibilidade ao benefício, e não aquele vigente à época da adesão ao plano.

6. A contribuição extraordinária destinada ao equacionamento de déficit técnico possui natureza jurídica distinta da contribuição ordinária, devendo ser suportada proporcionalmente por patrocinadores, participantes e assistidos, inclusive após a retirada de patrocínio.

7. A coisa julgada oriunda de ação trabalhista que reconheceu isenção de contribuição ordinária não impede a exigência de contribuição extraordinária, por se tratar de obrigação autônoma, voltada à recomposição do equilíbrio atuarial do plano, como reconhecido pela própria Justiça do Trabalho em casos análogos.

8. A retirada de patrocínio é instituto previsto na legislação previdenciária e somente produz efeitos após autorização do órgão regulador, sendo juridicamente válida quando observados os requisitos legais, inclusive o equacionamento proporcional do déficit técnico apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para julgar improcedente a ação, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, preservando, todavia, a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor/apelado.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006488620198140301 32812530, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/12/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DA AMAZÔNIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. TEMA 936 STJ. NECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO. PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA PATROCINADO POR ENTE FEDERADO. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. TEMA 907 STJ.

1
. O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. Tema 936 STJ.
2. Pretensão de revisão de benefício de plano de previdência complementar para incluir vantagem denominada “Complemento Pessoal Temporário do Adicional de Função Comissionada - CAF, criada pela Circular nº 98/010 do BASA em 1998. 3. Política remuneratória temporária especificamente destinada aos ativos, que se encontram em situação fática e jurídica totalmente diversa da dos inativos.

4. TEMA 907 DO STJ: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da, assegurado o direito acumulado
. 5. Agravante que se aposentou (1990) antes da instituição da vantagem (1998), motivo pelo qual não faz jus à vantagem.

6. Ausência da respectiva fonte de custeio. Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, em razão da previdência complementar ter como por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo. Precedentes do STJ.

7. Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0007985-04.2015.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/03/2023, Tribunal Pleno)

Com efeito, os documentos constantes dos autos revelam que o autor foi devidamente informado sobre os impactos da migração, de modo que sua adesão ao plano CD deve ser considerada válida, eficaz e oponível. O resgate parcial de valores, a alteração de percentual e eventuais perdas econômicas são inerentes à mudança de modelo atuarial e não caracterizam ilícito contratual.

Portanto, não merece guarida a pretensão de ver aplicadas as normas consumeristas à relação contratual mantida entre o recorrente e a CAFBEP, tampouco se reconhece abuso de direito na alteração do plano, ausente vício ou ilegalidade nos termos aderidos.

2.3. Recurso Adesivo (BANPARÁ)

O BANPARÁ recorre adesivamente pleiteando a majoração dos honorários de sucumbência, fixados por equidade em R$ 3.000,00. Argumenta que a fixação deveria seguir a regra do art. 85, § 2º, do CPC, ou seja, um percentual sobre o valor da causa (R$ 147.473,14).

O recurso merece provimento.

O Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a fixação dos honorários. A regra geral, prevista no § 2º do art. 85, determina a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação por equidade, prevista no §8º do mesmo artigo, é medida subsidiária e excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Não é o caso dos autos, em que o valor da causa é expressivo.

O STJ já firmou entendimento de que a regra do §8º não pode ser invocada para reduzir honorários quando o valor da causa é elevado. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º) . REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a .I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art . 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º) . 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4 . Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5

.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art . 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido .

(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Assim, a decisão de primeiro grau, ao fixar a verba por equidade, violou a norma processual. Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto para adequar a verba honorária ao que dispõe a lei.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de ANTÔNIO VALDEMIR DA NÓBREGA, mantendo a sentença de improcedência em relação à CAFBEP e a extinção do feito em relação ao BANPARÁ.

B)
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A para reformar a sentença no capítulo dos honorários e condenar o autor a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos do BANPARÁ no percentual de 10% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Contudo, a exigibilidade de todas as verbas de sucumbência impostas ao autor permanece suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026